Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA RESTITUIÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 FIXADO EM RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE PEDIR DIVERSA DO FIXADO NO TEMA. RETENÇÃO DE CUSTAS ADMINISTRATIVAS E CLÁUSULA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA PELA MORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. TEMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. MORA EX PERSONA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DE RESP REPETITIVO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para DECRETAR A RESCISÃO do Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para o autor, devido a não entrega do bem por culpa exclusiva da recorrente, bem como para CONDENAR a recorrente a RESTITUIR ao recorrente a quantia de R$ 6.216,92 (seis mil duzentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (20/10/2021), e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que deve incidir a prescrição trienal, em relação à comissão de corretagem, conforme tese fixada no Tema 938 de Recurso Especial Repetitivo. Aduz, ainda, ser devida a retenção das custas administrativas de 5% previstas contratualmente, a comissão de corretagem, porquanto parcela de terceiros na forma do art. 725 do Código Civil, e a multa de 15% a título de multa pela rescisão do contrato, em homenagem à aplicação do princípio da conservação do contrato. Subsidiariamente, pede a aplicação do limite de 25% de retenção das parcelas pagas, previstas no art. 67-A da Lei dos Condomínios em Edificações e de Incorporações Imobiliária (Lei no 4.591/1964), incluído pela Lei no 13.786/2018. Por fim, defende que a incidência de juros deve ocorrer somente a partir do trânsito em julgado, conforme tese fixada no Tema 1.002 em Recurso Especial Repetitivo.
4. Contrarrazões ao ID 32674754.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Não se trata de resilição unilateral do contratual ou distrato operado mediante denúncia, na forma do art. 473 do Código Civil, mas sim, resolução contratual por inadimplemento de obrigação de entregar do incorporador, reconhecido em sentença. Não houve razões do pedido de reforma quanto a esse capítulo da sentença que reconheceu a culpa da recorrente.
7. Não se aplica, na hipótese, a tese fixada no tema 938 de Recurso Especial Repetitivo, isso porque a causa de pedir não se refere a ilegalidade da parcela, mas, sim, a restituição integral das parcelas pagas, em razão da resolução contratual por culpa da recorrente. Portanto, afasta-se a prescrição trienal, porquanto incide, na espécie, o art. 205 do Código Civil, que estabelece prescrição decenal. Nesse sentido: REsp no 1.321.967/RJ.
8. O desfazimento do contrato se deu por resolução em decorrência de inadimplemento do promitente vendedor, portanto, culpa exclusiva sua, o que implica, na forma do enunciado no 543 de Súmula de Jurisprudência consolidada do STJ, a restituição integral das parcelas pagas, em razão da incidência do princípio “restitutio ad integrum”. Inaplicável a Lei no 13.786/2018, porquanto o contrato foi firmado em 15/11/2015, anterior à vigência da referida lei, que não prejudicará o ato jurídico perfeito. O princípio da conservação do contrato somente tem aplicação no caso de observância da boa-fé objetiva em sua expressão pós-contratual, em razão de seu dever anexo de não poder a recorrente se beneficiar da própria torpeza, qual seja, o inadimplemento da obrigação de entregar o imóvel no prazo entabulado, já observada a projeção de 180 dias jurisprudencialmente fixada, à época dos fatos.
9. Não se aplica a tese fixada no tema 1.002 de Recurso Especial Repetitivo, porquanto não se trata de distrato por resilição unilateral ou resolução por inadimplemento absoluto do promitente comprador, mas sim, resolução contratual por culpa da promitente vendedora. Desse modo, na responsabilidade civil contratual, a mora ex persona tem como termo inicial a interpelação judicial, isso é, a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas e honorários advocatícios, pela recorrida, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).